Tribunal: TJDFT
Processo: 0705860-75.2024.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0705860-75.2024.8.07.0018 RECORRENTES: BARBARA SANTA DE ARAÚJO LANNES E JANAÍNA CONCEIÇÃO ARAÚJO LANNES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRELIMINAR REJEITADA. PENSÃO MILITAR. MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. TEMA 1.177 DO STF. INAPLICABILIDADE. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA. UNIÃO. LEI 13.954/2019. LEI 3.765/60. FILHAS NÃO INVÁLIDAS PENSIONISTAS VITALÍCIAS. CUMULAÇÃO DE ALÍQUOTAS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Estando os autos instruídos com prova pré-constituída do direito líquido e certo supostamente violado (desconto de contribuição para a pensão militar em alíquota superior ao previsto na legislação), o mandado de segurança se apresenta como via processual adequada para atacar o ato administrativo reputado ilegal. Preliminar de inadequação da via eleita rejeitada. 2. A inconstitucionalidade reconhecida no julgamento do Tema 1.177 do STF não se aplica ao Distrito Federal, que possui regramento constitucional próprio (art. 21, XIV, da CF), razão pela qual aplica-se ao caso o art. 24-C do DL 667/69, alterado pela L. 13.954/2019, que equiparou a alíquota das contribuições previdenciárias dos militares do Distrito Federal e das Forças Armadas. 3. O art. 36, §3o, da L. 10.486/2002 assegura aos atuais militares do Distrito Federal a manutenção dos benefícios previstos na L. 3.765/60 mediante contribuição específica de 1,5% da remuneração ou proventos. Já o art. 3o-A da L. 3.765/60 dispõe que, além das alíquotas de contribuição para pensão militar, as filhas não inválidas pensionistas vitalícias também contribuem com a alíquota de 3%. 4. Recurso conhecido e desprovido. As recorrentes, após defenderem a existência de repercussão geral da matéria, alegam violação aos artigos 5o, caput e inciso XXXVI, 22, inciso XXI, 24, inciso I, 37, 42, § 1o, 145, § 1o, e 150, inciso I, todos da Constituição Federal, sustentando que o regramento estabelecido na Lei 13.954/2019, no que se refere às alíquotas para cômputo da pensão militar, é destinada apenas aos militares das Forças Armadas, não sendo aplicável aos policiais militares do Distrito Federal, especialmente no que diz respeito às pensionistas de militares distritais, eis que possuem regime jurídico de previdência distinto. Aduzem que a União não pode extrapolar a sua competência ao impor normas previdenciárias aos militares do DF sem observar o regime jurídico próprio. Apontam violações aos princípios da legalidade tributária, da segurança jurídica e da capacidade contributiva. Asseveram que, ainda que o STF tenha excluído a aplicação do tema 1.177 aos militares do Distrito Federal, a questão da existência de um regime jurídico próprio e da inconstitucionalidade do art. 24-C da Lei 13.954/2019 não foi enfrentada e a modulação dos efeitos não impede o julgamento do mérito. Destacam, ainda, que o órgão colegiado julgou válido ato do Governo do Distrito Federal contestado em face da Carta Magna. Pugnam, por fim, pela concessão da gratuidade de justiça. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado haja vista a concessão da gratuidade de justiça. Tenho por desnecessária a análise do pedido de concessão da gratuidade de justiça, uma vez que o benefício postulado, por ter sido deferido em primeira instância (ID 63949431), abrange todos os atos do processo, em todas as instâncias, até decisão final do litígio, nos termos do artigo 9o da Lei 1.060/1950. Evidente, assim, a isenção do recolhimento do preparo para a interposição dos presentes recursos constitucionais. Por sua vez, cumpre ressaltar, que o Tema 1.177 do STF trata da constitucionalidade do estabelecimento, pela Lei Federal 13.954/2019, de nova alíquota para a contribuição previdenciária de policiais e bombeiros militares estaduais, não se aplicando ao caso em exame que trata dos militares do Distrito Federal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso extraordinário merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 22, inciso XXI, 24, inciso I, e 42, § 1o, todos da Constituição Federal. As recorrentes fundamentaram a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Além disso, a questão constitucional de que trata o apelo foi devidamente prequestionada e encerra discussão estritamente jurídica e constitucional. Assim, é conveniente submeter o inconformismo ao Supremo Tribunal Federal. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015